Tribunal: TJMT
Processo: 1030117-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030117-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse e Exercício, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), ROZANA GUARIM - CPF: 503.425.091-87 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (AGRAVADO), GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA COORDENADORIA DE PROVIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DO GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA (AGRAVADO), GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE POSSE EFETIVOS (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE POSSE POR INCOMPATIBILIDADE DE CARGOS. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPATIBILIDADE FÁTICA DE HORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteava a posse da impetrante no cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, alegando-se ausência de impedimento para acumulação com outro vínculo público anterior, do qual estaria afastada por licença sem vencimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento sem remuneração de cargo público anterior é suficiente para autorizar a posse em novo cargo, mesmo diante de incompatibilidade fática de horários, considerando a distância geográfica entre os municípios de exercício e as exigências constitucionais de compatibilidade e eficiência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e STJ exige compatibilidade de horários efetiva e concreta para a acumulação de cargos públicos, sendo insuficiente a licença sem vencimentos, de natureza precária, para afastar essa exigência.

4. A distância superior a 700 km entre os municípios de lotação inviabiliza materialmente o exercício cumulativo dos cargos, ainda que não haja sobreposição formal de horários, em descompasso com o princípio da eficiência administrativa.

5. A Administração Pública possui discricionariedade para impedir a posse quando ausente demonstração inequívoca da compatibilidade de horários, especialmente quando a licença no vínculo anterior não afasta de modo definitivo o exercício do cargo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A licença sem vencimentos, por sua precariedade, não afasta a exigência constitucional de compatibilidade efetiva de horários para fins de posse em cargo público acumulável. 2. A incompatibilidade fática de horários, evidenciada por distância geográfica relevante entre os locais de exercício, justifica a negativa de posse por parte da Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, inc. XVI, alínea “c”; CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1378790, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 03.10.2022; STJ, MS 19551/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.12.2016; TJ-MT, ApC 0008532-44.2015.8.11.0037, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Rozana Guarim
em face da
decisão monocrática
que, nos autos do
Mandado de Segurança Cível n.º 1030117-37.2024.8.11.0000
, indeferiu o pedido liminar de posse no cargo de
Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS
, no quadro efetivo da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

A agravante, ora recorrente, alega, em síntese, que sua posse foi obstada sob fundamento de
incompatibilidade de horários
e de
necessidade de exoneração ou vacância do cargo anterior
na Universidade Federal de Mato Grosso — situação que, segundo a agravante, não se configuraria, uma vez que ela estaria afastada de suas funções anteriores, mediante licença sem remuneração, conforme Portaria nº 608/2024.

Sustenta que a negativa de posse afrontaria o direito constitucional de acumulação de cargos públicos previsto no artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, não havendo impedimento efetivo à acumulação pretendida.

Apresentadas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, a existência de incompatibilidade prática dos vínculos e a necessidade de preservação do interesse público e da eficiência administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Rozana Guarim
em face da
decisão monocrática
que, nos autos do
Mandado de Segurança Cível n.º 1030117-37.2024.8.11.0000
, indeferiu o pedido liminar de posse no cargo de
Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS
, no quadro efetivo da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

A agravante, ora recorrente, alega, em síntese, que sua posse foi obstada sob fundamento de
incompatibilidade de horários
e de
necessidade de exoneração ou vacância do cargo anterior
na Universidade Federal de Mato Grosso — situação que, segundo a agravante, não se configuraria, uma vez que ela estaria afastada de suas funções anteriores, mediante licença sem remuneração, conforme Portaria nº 608/2024.

Sustenta que a negativa de posse afrontaria o direito constitucional de acumulação de cargos públicos previsto no artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, não havendo impedimento efetivo à acumulação pretendida.

Apresentadas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, a existência de incompatibilidade prática dos vínculos e a necessidade de preservação do interesse público e da eficiência administrativa.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar arguida nas contrarrazões, relativa à ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

De fato, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, a parte agravante deve, de forma precisa e direta, atacar os fundamentos da decisão monocrática, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
In casu
, verifica-se que a agravante, embora tenha reiterado amplamente as razões lançadas na inicial do
mandamus
, cuidou de impugnar especificamente o fundamento da decisão monocrática — qual seja, a ausência de demonstração inequívoca da compatibilidade de horários — sustentando que o afastamento sem vencimentos de seu cargo anterior afastaria qualquer incompatibilidade prática.

Assim, afasto a preliminar, considerando satisfeitos os requisitos formais para o conhecimento do agravo interno.

Em relação ao direito à posse e acumulação de cargos públicos, o artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, permite, em caráter excepcional, a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da saúde, desde que haja compatibilidade de horários.

Entretanto, a compatibilidade de horários
não é aferida apenas pela ausência de sobreposição formal de turnos
. Como consagrado pela jurisprudência pátria, exige-se que a compatibilidade seja
real, concreta e efetiva
, levando-se em consideração a distância geográfica entre os locais de exercício, a jornada semanal, os intervalos legais de descanso e a viabilidade prática do deslocamento entre os postos de trabalho.

Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Acumulação de cargos. Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
Licença não remunerada em um dos cargos. Impossibilidade da acumulação. Precedentes.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela impossibilidade de acumulação de cargos, mesmo que o servidor esteja licenciado de um deles para tratar de interesses particulares, sem recebimento de vencimentos.
Precedentes ( RE nº 1.296.557-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/5/21; MS nº 27 .955/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/9/18; RE nº 300.220/CE, Primeira Turma, Rel . Min. Ellen Gracie, DJ de 22/3/02). 2. Agravo regimental não provido . 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1378790 RJ, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO.
ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DE SAÚDE
. AUXILIAR E TÉCNICA DE ENFERMAGEM. JORNADA SEMANAL QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 60 (SESSENTA HORAS).
COMPATIBILIDADE GEOGRÁFICA E DE HORÁRIOS ENTRE OS CARGOS NÃO DEMONSTRADAS
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública profissional de saúde contra ato do Ministro de Estado da Saúde consubstanciado em portaria que a demitiu do cargo de auxiliar de enfermagem por acumulação ilícita de cargos públicos. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança 19.300/DF, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar 60 horas semanais. Isso porque,
apesar de a Constituição Federal permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos dos profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 728.249/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda turma, DJe 23.9 .2015; AgRg no AREsp 581.144/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda turma, DJe 25.9 .2015.
3. No campo da saúde, não se pode flexibilizar proibições que se destinam a proteger não só o profissional, mas também a resguardar os consumidores, neste caso, os pacientes, ou, em outras palavras, a sociedade desamparada que precisa de saúde pública.
4. Não é razoável admitir que uma enfermeira, um médico possa trabalhar em dois empregos que se acham distantes entre si e por um número de horas que prejudica a eficiência e até a saúde do servidor.
5. Na hipótese de acumulação de cargos, em especial em Mandado de Segurança, que exige prova pré-constituída,
é ônus da impetrante comprovar a compatibilidade de horários e geográfica entre os cargos. 6. No caso, as provas pré-constituídas acostadas aos autos não demonstram a compatibilidade de horários e geográfica entre os cargos.
7. Segurança denegada. (STJ - MS: 19551 DF 2012/0264936-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/12/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/04/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - ACUMULAÇÃO DE CARGO - DOIS CARGOS DE MÉDICO EM MUNICÍPIOS DISTANTES - INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS -
RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA. Apesar de a Constituição Federal permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos dos profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições.
No caso de o servidor exercer cargos em dois locais ou duas cidades distintas, deverá ser levado em consideração o tempo necessário para locomoção de um ponto ao outro, a distância a ser percorrida, a qualidade da estrada e os meios de transporte disponíveis para o servidor, porquanto é necessário evitar o prejuízo ao normal exercício das atividades administrativas
planejadas para toda a organização do magistério local. (TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0008532-44 .2015.8.11.0037, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/09/2020)

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Servidor público estadual – Cumulação de dois cargos de Professor – Localidades distantes – Incompatibilidade de horários – Sentença de improcedência –
No caso de o servidor exercer cargos em duas cidades distintas, deve ser levado em consideração o tempo necessário a locomoção de um ponto ao outro, a distância percorrida e o meio de transporte disponível – Distância entre as duas cidades que, por si só, constitui elemento de incompatibilidade com o cargo – O fato de estar afastado por licença saúde não exerce qualquer influência na cumulação dos cargos
– Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10121014820198260564 SP 1012101-48.2019.8 .26.0564, Relator.: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 23/11/2020, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/11/2020)

O presente substrato fático revela a inexistência dessa compatibilidade. Conforme consignado nos autos, a agravante possui vínculo com a Universidade Federal de Mato Grosso, na cidade de
Cuiabá
, ainda que atualmente afastada, e foi nomeada para cargo efetivo no Escritório Regional de Saúde de
Alta Floresta
, município distante
aproximadamente 790 km
da capital.

A distância entre as localidades, aliada à carga horária imposta por ambos os cargos públicos (ainda que reduzida para 30 horas semanais no vínculo anterior), torna materialmente impossível a compatibilidade dos horários de trabalho, em flagrante ofensa ao princípio da eficiência administrativa e à razoabilidade.

Conforme reiterado pela Procuradoria do Estado e pelo parecer do Ministério Público Estadual, não basta a existência de afastamento momentâneo no vínculo anterior para se assegurar a compatibilidade de horários futura, sendo irrelevante, no caso, a mera expectativa da permanência da licença.

A decisão administrativa de negativa de posse, portanto, não se reveste de arbitrariedade, tampouco de ilegalidade, estando amparada pela necessidade de preservação da eficiência do serviço público, da boa-fé administrativa e da regularidade do exercício cumulativo de cargos públicos.

Com efeito, a Administração Pública agiu dentro de sua esfera de competência discricionária ao avaliar a impossibilidade de acumulação. Isto porque a licença sem vencimentos, de natureza precária e sujeita à revogação a qualquer tempo pela Administração de origem, não elimina definitivamente a relação funcional anterior, nem afasta a possibilidade real de retorno ao cargo anterior.

Portanto, subsiste situação fática de potencial incompatibilidade prática que justifica a cautela da Administração ao indeferir a posse.

No presente caso, não há dúvidas sobre a impossibilidade de conciliação de horários e de cumprimento regular das funções públicas, o que definitivamente afasta a liquidez e a certeza do direito alegado pela agravante.

Deve-se observar que, segundo sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores,
a possibilidade apenas teórica de acumulação não autoriza a investidura em cargos públicos
. A compatibilidade deve ser efetivamente possível, não bastando presunções ou expectativas futuras.

Assim, diante da ausência de comprovação da compatibilidade fática entre os cargos, e ante a razoável motivação do ato administrativo impugnado, não se vislumbra direito líquido e certo da parte agravante, tampouco plausibilidade jurídica suficiente a justificar a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência pleiteada no mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025